Tribunal: TCU
Processo: 023.011/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7402/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.011/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Duarte Mello (XXX.891.877-XX); Daniel da Silva Barreto (XXX.121.297-XX); Denize de Andrade Jorge (XXX.738.987-XX); Loide Portes Cerqueira (XXX.339.337-XX); Luis Irapuan da Silva (XXX.933.877-XX); Maria Aparecida Barbosa Gomes (XXX.207.637-XX); Marise da Costa Machado (XXX.719.507-XX); Mauricio Mendonca Fernandes (XXX.436.977-XX); Sandra Luiza Norat Padua (XXX.978.396-XX); Vania Martins da Cruz (XXX.541.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.